Tribunal: TJSP
Processo: 4000642-83.2013.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4000642-83.2013.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, Interessados ADRIANO GERALDO
VICENTE e HENRIQUE & SILVA MINIMERCADO LTDA ME, é embargado
RICARDO ALVES CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248/50000 - cs
2
VOTO No 36.041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4000642-83.2013.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EMBGTE.: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
EMBGDO.: RICARDO ALVES CARVALHO
INTERESSADOS: HENRIQUE & SILVA MINIMERCADO LTDA.
ME; ADRIANO GERALDO VICENTE

Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.

Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela seguradora em face do v. aresto de fls.
117/121, que deu provimento ao recurso da seguradora/denunciada, acolheu
parcialmente o da corré proprietária do veículo envolvido no acidente e o do
autor e rejeitou o do corréu/condutor do veículo em ação indenizatória
decorrente de acidente de trânsito.
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que há omissão no julgado, pois não foi apreciada a questão relativa à
litigância de má-fé. Argumenta que o mero exercício do direito de defesa não
pode ser tido como conduta desleal, especialmente porque a dinâmica do
acidente só pôde ser esclarecida após a instrução processual. Aduz que houve
condenação solidária no pagamento dos honorários advocatícios em favor do
patrono do autor, mas ela, embargante, só foi condenada até o limite da
apólice no tocante aos danos materiais. Alega, ainda, que considerando a
fixação de pensão mensal, os honorários incidem sobre a soma das prestações
vencidas acrescidas de 12 das vincendas e não sobre o total da condenação.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248/50000 - cs
3
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada.
Com efeito, o v. acórdão embargado
dispôs expressamente que: “Por fim, embora as requeridas tenham informado que
o autor, sem carteira de habilitação, estava empinando a moto, em alta velocidade,
atravessando duas lombadas, fatos não comprovados suficientemente nos autos, não
se vislumbram características que possam se enquadrar às hipóteses legais, não se
caracterizando dolo ou culpa processual que autorize a apenação sugerida.”, fls.
523.
Quantos aos honorários sucumbenciais,
verifica-se que o aresto também foi expresso quanto à condenação solidária
da seguradora ao pagamento da verba fixada em favor do patrono do autor
(10% sobre o valor da condenação).
Como se vê, os embargos declaratórios
não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma omissão no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as teses
apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu
encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas tão
somente decidir fundamentadamente as questões postas sob
seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe
24/08/2016)
Conclusivamente, o V. Acórdão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000642-83.2013.8.26.0248/50000 - cs
4
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabível na espécie.
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, a recorrente deve valer-se dos
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o inconformismo manifestado pela parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.

CESAR LACERDA
Relator